Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.074. ACÓRDÃO RATIFICADO QUE NÃO OPEROU A DISTINÇÃO ENTRE TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO E PELOS HERDEIROS. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. DÉBITOS VENCIDOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Omissão referente à ressalva de que o acórdão ratificado ignorou a distinção operada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema repetitivo no 1.074 entre os tributos eventualmente devidos pelo espólio e os eventualmente devidos pelos herdeiros. 2.1. A referida omissão, no entanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois o conteúdo da tese não foi contrariado. 2.2. Não havia débitos tributários vencidos, mas apenas vincendos, à época em que a sentença foi proferida. 2.3. Não se pode condicionar a expedição do formal de partilha ao pagamento de tributo cujo fato gerador se deu em momento posterior ao momento em que a sentença foi proferida. 2.4. Os débitos tributários vencidos, ora comprovados, são referentes aos anos de 2021 e de 2022.3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.